Tribunal: STF
Processo: HC 223768
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet nº 10.764, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão temporária de José Acácio Serere Xavante, decretada em 12.12.2022. Argumenta que a custódia representa violação à liberdade de manifestação do pensamento, não havendo sido demonstrados os critérios estabelecidos nas ADIs 3360 e 4109, julgadas por este Tribunal. 



3. A Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, não verificou situação de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. Ao fazê-lo, deixou consignado que “não foram colacionados aos autos cópias dos documentos indispensáveis à confirmação do constrangimento ilegal apontado. Esse quadro inviabiliza o confronto entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator